Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703604-67.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CAROLINA SOARES DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MARCAÇÃO DE FOLHA DE RESPOSTA EM DESACORDO COM AS REGRAS EDITALÍCIA – CORREÇÃO DA QUESTÃO REALIZADA PELA BANCA EXAMINADORA CONFIRMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos, como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarada a nulidade do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado à banca examinadora do Concurso Público para o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3. Pretende a parte autora e recorrente que seja reconhecido “erro na correção da prova objetiva de conhecimentos específicos da Requerente, tendo em vista que a banca examinadora considerou como errada a questão 146, mesmo havendo dupla marcação que, nos termos do edital, deveria ser aplicada a nota 00,00 (zero)”. 4. Em síntese, a recorrente deseja alterar o resultado da correção da questão indicada, pois ela foi considerada como “resposta errada”, o que lhe subtraiu nota e impediu de alcançar a nota de corte para correção da prova discursiva. Informa que deveria ter recebido nota 00,00 pela questão, pois marcou as duas opções possíveis (certo e errado), mas a correção da questão considerou apenas a resposta marcada como “certo”, que por sua vez estava dissonante do gabarito da questão (resposta errada, portanto) – tal correção teria reduzido sua nota da prova objetiva de supostos 52,50 pontos, para 51,42, que foi o resultado final obtido, que a eliminou do certame. 5. Sobre o episódio o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), instituição responsável pelo concurso, esclareceu: “[...] A Recorrente argumentou que a marcação contida na folha de respostas do item 146 deveria ser considerada como marcação dupla, tendo em vista que preencheu os dois campos (“CERTO” e “ERRADO”), de modo que nele obtivesse zero ponto, sem que lhe fosse descontada qualquer pontuação, conforme ocorreu. A Recorrente, ao responder o item 146 na folha de respostas, não atendeu às instruções específicas contidas nela contidas, deixando de preencher o campo de resposta (círculo) completamente, o que fez com que o sistema de leitura óptica e de processamento eletrônico reconhecesse apenas a marcação do campo “CERTO”, e não a dos dois campos, “CERTO” e “ERRADO”. Na imagem da folha de respostas da Recorrente é possível verificar que o campo “ERRADO” não foi completamente preenchido, conforme exigiam o edital regedor do certame e as instruções contidas na própria folha de respostas. Dessa forma, considerando que o gabarito reconheceu apenas a marcação realizada pela Recorrente no campo “CERTO”, a mesma obteve a pontuação de 1,05 ponto negativo, pois no gabarito definitivo o item 146 foi considerado “ERRADO” [..].” 6. Observando as imagens da folha de resposta da candidata juntada ao processo, verifica-se que na questão discutida havia duas opções de resposta, representadas por dois pequenos círculos, um com a letra “c” (correto) e outro com a letra “e” (errada), no seu interior, sendo que o círculo da posição “c” está completamente marcado com tinta e o círculo da posição “e” está parcialmente preenchido, pois a tinta da caneta ocupa espaço central, mas não o preenche completamente até as bordas (marcação com preenchimento parcial). 7. No edital do concurso está previsto: “9.4 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato. 9.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.” 8. Aos candidatos caberiam marcar as respostas, preenchendo os círculos completamente e com nitidez, utilizando caneta esferográfica de tinta preta, conforme mesmo exemplo existente na folha de resposta, o que não aconteceu no presente caso. 9. Portanto, a marcação da parte autora não atendeu às diretrizes editalícias e não é possível a alteração da correção efetuada, porque tal modificação atentaria contra as regras do edital, bem como violaria os Princípios da Isonomia e Impessoalidade. 10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” A parte recorrente alega violação ao art. 37 da Constituição Federal, sob o argumento de que houve erro grosseiro na correção da sua prova objetiva. Aduz que a situação desrespeitou o princípio da legalidade e impessoalidade, haja vista não ter considerado a dupla marcação da questão no 146 e ter atribuído nota negativa à recorrente, o que ensejou a diminuição da pontuação final e a consequente desclassificação do concurso. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 485 (RE 632853), in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” Assim, verifica-se que a banca examinadora, ao indeferir o recurso administrativo indicou as justificativas para manutenção do resultado, o que remete aos critérios de correção de prova não passíveis de exame pelo Judiciário. Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. De outro norte, importante destacar que a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (regras editalícias e legislação local), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. III - Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito